Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018287-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (EMBARGANTE), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (EMBARGADO), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – NATUREZA DE CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora se assemelham aos consignados em folha de pagamento, de maneira que também se submetem à limitação de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário, em respeito ao caráter alimentar da verba salarial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco Daycoval S.A.
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta por
Durval Teodoro de Melo
, para limitar os descontos em folha em 30% do salário líquido do autor, com base na atual remuneração, a serem apurados em liquidação de sentença e com observância à ordem de contratação.

Neste momento, o banco sustenta que o acórdão incorre em equívoco no somatório das consignações, porquanto os empréstimos somados resultam no valor total de R$ 4.298,12, conforme se depreende do holerite referente a maio/2021, que representa menos de 30% da margem consignável.

Nesse contexto, requer seja sanada a contradição apontada, para que seja recalculado o valor total das prestações descontadas no holerite do embargado, uma vez que estão dentro do limite legal de 30%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, estabeleceu que as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.

Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito.

Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo, que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda (art. 421 do CC).

Na contestação, o Banco do Brasil informou que os ajustes ativos que possui com o apelante são os seguintes (ID 111287051 - Pág. 16):

“As operações ativas no BB são:

Consignadas: BB Renovação Consignação no 920568986 contratado em 07/06/2019 em 96 parcelas de R$ 4.493,49.

BB Crédito Consignação no 933712894 contratado em 10/01/2020 em 96 parcelas de R$ 581,22.

BB Renovação Consignação no 950513319 contratado em 05/10/2020 em 96 parcelas de R$ 1.121,74.

Não Consignadas – débito em conta:

BB Crédito Renovação no 940838066 contratado em 28/04/2020 em 65 parcelas de R$ 1.973,66.

BB Crédito Salário no 956843073 contratado em 06/01/2021 em 72 parcelas de R$ 796,06.

BB Crédito Salário no 963845054 contratado em 12/04/2021 em 66 parcelas de R$ 781,92.”

Nesta demanda, os ajustes acima elencados pelo banco como “não consignados” (n. 940838066, 956843073 e 963845054) são denominados “BB CRÉD SALÁRIO – Convênio CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL” (IDs 111287059, 111287060 e 111287062), o que mostra que a instituição financeira tinha inequívoco conhecimento de que ali era depositado o salário, e também a existência de convênio com o município para a concessão de empréstimos dessa espécie.

Dessa maneira, se assemelham aos consignados.

Ademais, se na conta é creditado o salário, é evidente que o débito de empréstimo bancário irá automaticamente consumi-lo, prejudicando de forma drástica a manutenção do apelante com um mínimo substancial.

O holerite trazido com a inicial, referente a maio/2021 (ID 111289510) indica renda bruta de R$ 26.210,5, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência, restam R$ 17.211,61. Logo, a margem consignável de 30% sobre esse montante é de R$ 5.163,483.

No entanto, estão sendo descontados R$ 8.880,19, somados os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e aqueles efetuados na conta corrente do autor, a título de “BB CRÉD SALÁRIO – Convênio CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL”, o que representa aproximadamente 51,5% do vencimento líquido e confirma o excesso alegado.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
,
também, estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022